Tribunal: TJMT
Processo: 1021252-09.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1021252-09.2018.8.11.0041
Recorrente: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTRA
Recorrida: ROSELI MELO MAIA GRANCE ALVAREZ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão no ID 48960991.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão no ID 53212474
Alega violação aos artigos 1o, § 1o e 10, §§ 1o e 4o da Lei n. 9.656/98; artigo 4o, Inciso III da Lei 9.961/00; artigo 35 -F da Lei 9.656/98; artigos 421 e 422 do CC; artigos 51, IV e § 1o, II e 54, § 4o do CDC, além da divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 55997960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Deserção. Equívoco não sanado.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que (ID 55016450): “Certifico que o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e não foi efetuado o devido pagamento das custas judiciais, pois a GRU 2769613, id. 55915964, foi apresentada sem o comprovante de pagamento bancário”.
Apesar de devidamente intimada para regularizar a situação, no prazo de 05 (cinco) dias (ID 56513962), nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, a parte recorrente apresentou comprovante de agendamento conforme certidão no ID 57125494, o que implica na deserção recursal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. PREPARO NÃO DEMONSTRADO. INTIMAÇÃO. OPORTUNIDADE PARA SANEAMENTO. ART. 1.007, § 2o, DO CPC/2015. COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE AGENDAMENTO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. PRECEDENTES. 1.
Cuida-se de inconformismo com decisão da Presidência do STJ que considerou a deserção do Recurso Especial quando, após a concessão do prazo previsto no § 2o do art. 1.077 do CPC/2015, o ora agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal mediante apresentação de comprovante de agendamento do pagamento.
2. Na hipótese de insuficiência do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento, sob pena de deserção (art. 1.007, caput e § 2o, do CPC/2015). Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo à determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento devidamente, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso (AgInt nos EDcl no AREsp 1.100.520/MG, Rel.Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11.9.2018).
3. É deserto o Recurso Especial quando o recorrente não comprova, por documento hábil, a realização do preparo no prazo concedido para saneamento do vício identificado, nos termos do disposto no art.1.007, § 7o, do CPC/2015, não cabendo nova oportunidade para sua regularização, por operada a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp 1.1473.48/SP, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.627.333/CE, Rel.Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/8/2018; AgInt no AREsp 1.045.105/MS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), Quarta Turma, DJe de 21/11/2017; AgInt no AREsp 1.143.168/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/3/2018; AgInt no AREsp 1.121.532/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13/12/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 1.210.012/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 5.11.2018.
4. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que apenas a juntada do comprovante de agendamento caracteriza deserção.
5. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp 1477953/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019)” (g.n.).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL.COMPROVAÇÃO. RECIBO DE AGENDAMENTO. INAPTIDÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESATENDIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL. DESNECESSIDADE.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento de pagamento de título não é documento apto a comprovar o recolhimento do preparo recursal. (...).
2.(...); Agravo interno de fls. 524-527 não provido.(AgInt no AREsp 1263144/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)” (g.n.).
Ante o exposto, declaro deserto o recurso especial e nego-lhe seguimento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x